Tribunal: TJDFT
Processo: 0712307-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RECESSO DE FINAL DE ANO. PONTO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. FALTA JUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.
1. Hipótese consiste em verificar se é legítima a necessidade de compensação dos dias não trabalhados em razão do recesso concedido aos servidores distritais pela Portaria no 345/2019, editada pela Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal e se o aludido ato administrativo viola o princípio da isonomia em relação aos servidores que trabalham em regime de plantão ou em escala de revezamento.
2. A Portaria no 345/2019, expedida pela Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, estipulou recesso para comemoração das festas de final de ano, tendo sido estabelecida a necessidade de compensação dos dias não trabalhados no período em questão.
3. Os denominados “pontos facultativos” consistem não exigibilidade do ponto do serevidor em determinados dias úteis, o que deve ser procedido a critério da Administração. Nos casos de concessão de ponto facultativo fica caracterizada a ausência de expediente nos órgãos da Administração pública, de modo que não é necessária a posterior compensação de trabalho pelos servidores. 3.1. Nos termos do art. 3o da Lei no 662/1949, para a instituição de pontos facultativos é necessária a edição de decreto por Chefe de Poder. 3.2. O ato administrativo em análise consiste em Portaria editada pelo titular da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal.
4. A Portaria no 345/2019 da Secretaria de Estado da Economia do Distrito Federal, que estabelece recesso de final de ano referente às festividades do "Natal" e do "Ano Novo" consiste em situação de falta justificada do servidor, o que deve ser objeto de ulterior compensação, nos termos do art. 63 da Lei Complementar local no 840/2011. 4.1. O recesso em questão foi instituído para o atendimento dos interesses da Administração, bem como dos próprios servidores. 4.2. Diante da redução da necessidade de serviço durante o período referente às festividades que envolvem os feriados aludidos é conveniente que a Administração dispense os servidores do registro do ponto para que possam destinar maior tempo livre para as festividades respectivas.
5.Os servidores que atuam em regime de plantão ou em escala de revezamento normalmente exercem seu trabalho em horários ou mesmo em dias nos quais não há expediente regular, como feriados e finais de semana. 5.1 O fato da necessidade eventual de trabalho durante o período do recesso estabelecido na Portaria no 345/2019 não caracteriza ofensa ao princípio da isonomia, pois, em virtude da referida necessidade de labor, fica dispensada, por óbvio, a exigência de compensação.
6. Recurso conhecido e desprovido.